Tribunal: TJES
Processo: 0003049-97.2012.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003049-97.2012.8.08.0012

RECORRENTE: ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º,
INCISO
S I E
IV,

DO
CÓDIGO PENAL
.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REFUTADA. MÉRITO.
IMPRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS COLHIDOS APENAS NA ESFERA POLICIAL E DEPOIMENTOS
D
E “OUVI
R
DIZER”.
RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de inépcia da inicial acusatória.

1.1. Os fatos narrados na denúncia foram embasados no inquérito policial acostado aos autos, de modo que não persiste a alegação do recorrente de que não há circunstância que o relacione a autoria delitiva. Além disso, a superveniência da decisão de pronúncia prejudica a tese de inépcia. Precedentes do STJ.
Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de ausência de fundamentação.

2.1. A

ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. Precedente deste Eg. Tribunal de Justiça.

2.2. No caso, é evidente a inexistência de nulidade, porquanto foram analisadas pelo Juízo da Pronúncia, mesmo que de maneira sucinta, as teses relevantes trazidas pelas partes, sendo possível, após simples leitura da Decisão vergastada, reconhecer as razões de decidir do juízo
a quo
.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

3.1. As provas colhidas ao crivo do contraditório não demonstraram, ao menos por indícios, que o réu teria supostamente praticado o crime. Nesse sentido, a mãe da vítima, além de não conhecer o réu, negou a versão apresentada na esfera policial. A companheira de Edgar não confirmou em juízo, de forma categórica, que teria reconhecido Arnon como autor do delito. O policial civil que auxiliou na investigação também não demonstrou conhecimento do caso. Destarte, sequer há elemento probatório nos autos que identifique ter réu o apelido de “Chuck”, uma das pessoas que supostamente matou a vítima. Registre-se, por derradeiro, que não há testemunha ocular que tenha presenciado os fatos. Conclui-se, portanto, que a imputação da autoria delitiva indicada na esfera inquisitorial não foi corroborada em juízo.

3.2. Não reunindo a acusação elementos mínimos que indiquem a autoria por parte do acusado aptos a levar a questão ao Tribunal do Júri, é medida que se impõe a despronúncia.

4. Recurso conhecido e, no mérito, provido para despronunciar o réu.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003049-97.2012.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A) DESIGNADO PARA ACÓRDÂO: DES. WILLIAN SILVA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - IMPRONUNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
A denúncia perfaz todos os requisitos constantes do art. 41 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o órgão ministerial expôs, de maneira clara e precisa, o fato imputado ao denunciado, de modo a possibilitar-lhe o exercício pleno no contraditório e da ampla defesa. Destaco, ainda, que os fatos narrados na denúncia foram embasados no inquérito policial acostado aos autos, de modo que não persiste a alegação do recorrente de que não há circunstância que o relacione à autoria delitiva. 2. Evidente a inexistência de nulidade, porquanto foram analisadas pelo Juízo da Pronúncia, mesmo que de maneira sucinta, as teses relevantes trazidas pelas partes, sendo possível, após simples leitura da Decisão vergastada, reconhecer as razões de decidir do Magistrado. Outrossim, a respeito da matéria de nulidades, a lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade, caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso, 3. O
artigo 413 do CPP prevê que “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado
"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos. 4. Não havendo prova inconteste que permita o afastamento da tese de negativa de autoria nesta fase, especialmente porque, havendo duas versões distintas e plausíveis, é acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente lhe atribuída. O lapso temporal entre os fatos e a instrução criminal - oito a dez anos, pode provocar esquecimento de detalhes dos fatos, não autorizando, por si só a impronúncia, sendo questão que também deverá ser debatida pelo Tribunal do Júri.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas e no mérito, por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Willian Silva.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RESE 0003049-97.2012.8.08.0012

RECORRENTE: ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para uma melhor análise da questão em debate e, após compulsá-los, passo a decidir.

Rememorando, narra a denúncia que no dia 17/04/2008, aproximadamente às 17h30, rua Rua Aimorés, Bairro Vila Rica, município de Cariacica, o Denunciado, na companhia de Giovane de Oliveira, já falecido, conforme informação de fi. 63, agindo com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Edgar Vitor Viana da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame Cadavérico, os quais foram a causa de sua morte.

Há indícios nos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, tendo em vista existir uma disputa no tráfico de drogas entre o acusado e a vítima e que teria sido cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelos disparos efetuados.

Não tenho dúvidas em acompanhar o Relator ao afastar as teses defensivas que buscavam o reconhecimento da inépcia da inicial acusatória,
em razão da ausência de justa causa para o exercício da ação penal e a
declaração de nulidade da decisão de pronúncia
em razão da ausência de fundamentação.

No mérito o recorrente postula a sua absolvição ou impronúncia do acusado, pela suposta ausência de provas hábeis a ensejar a sua pronúncia e, em trato subsidiário, o decote das qualificadoras descritas nos incisos I e IV, o § 2º, do art. 121, do Código Penal e, nestes pontos,
peço vênia para apresentar voto divergente.

Como se sabe, o
artigo 413 do CPP
prevê que “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado
"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

A
materialidade
é provada pelo Laudo Cadavérico e Laudo de Exame de local do crime.

Entendo, respeitosamente, que os
indícios de autoria
são extraídos da prova colhida na fase inquisitiva e judicial.

O
réu, ao ser interrogado em juízo, negou os fatos praticados,
não sabendo esclarecer porque fora apontado como autor e não confirmou ter o apelido de Chuck, mas afirma que possuía amizade com Geovane, já falecido e apontado como coautor, não sendo tão próximos.

Entretanto, a c
ompanheira da vítima
, na fase inquisitiva, disse que pouco antes dos fatos estava conversando com amigos enquanto Edgar desceu o beco, momento em que viu dois homens em uma motocicleta indo na mesma direção, sendo um branco e um escuro, Pouco depois foi surpreendida por Felipe dizendo que a vítima havia sido morta por dois caras, um branco e outro escuro, tendo reconhecido o recorrente como aquele que pilotava a motocicleta no dia dos fatos, conforme auto de reconhecimento realizado à época dos fatos (fls. 38).

No mesmo sentido, a
mãe da vítima
, também na fase inquisitiva, declarou que a pessoa denominada Polaco, morador de Padre Gabriel e outro de cor escura, não sabendo seu nome, teriam saído do bairro Padre Gabriel, percorrendo os bairros Santa Bárbara, Vila Rica e que matariam qualquer um para poder pegar o movimento de droga, sendo que depois de Vila Rica, foram para o Barro Colina, onde mataram o seu filho da declarante, estando este em uma moto, não sabendo declinar características, mas acreditava ser uma Bross Preta. Além disso, relatou que Tchiok e Geovane de Padre Gabriel estariam envolvidos na morte de seu filho, porque também disputam as bocas de fumo.

Maria Aparecida
confirmou em juízo as declarações prestadas em juízo, oportunidade na qual relatou que Geovane, seu filho e o recorrente se conheciam e andavam juntos.

De fato as referidas informantes
mudaram suas versões na fase judicial,
dizendo que não ouviram comentários no bairro sobre a participação do requerente nos fatos.

Entretanto, no sentido das declarações por elas prestadas na fase extrajudicial, em juízo, o
policial civil João Roberto Balbino confirmou o teor do Relatório de fls. 07/14,
no qual consta que o recorrente fora citado como um dos autores do crime.

Haja vista que nesta fase não se exige juízo de certeza, do conjunto probatório acostado aos autos, há indícios do envolvimento do recorrente nos fatos narrados na exordial acusatória.

Não havendo prova inconteste que permita o afastamento da tese de negativa de autoria nesta fase
, especialmente porque, havendo duas versões distintas e plausíveis, é acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente lhe atribuída.

Vale registrar que
o lapso temporal entre os fatos e a instrução criminal
- oito a dez anos, pode provocar esquecimento de detalhes dos fatos, não autorizando, por si só a impronúncia, sendo questão que também deverá ser debatida pelo Tribunal do Júri.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. (AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

2. Ademais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri" (HC 223.973/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/6/2014, DJe 26/8/2014). (AgRg no AREsp n. 1.695.513/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

Quanto às qualificadoras, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso, em razão do modus operandi narrado.

Posto isso e diante do conteúdo probatório colhido, o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. Nesse sentido:

De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Pelo exposto, respeitosamente, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
peço vênia ao Exmo. Des. Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003049-97.2012.8.08.0012

RECORRENTE: ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Nas razões recursais (Id. 4080317, vol. 02, pp. 99/143), a Defesa sustenta a inépcia da inicial acusatória, por entender que a denúncia carece de justa causa por, supostamente, não apresentar suficientes indícios de autoria por parte do acusado.

No entanto, apesar de reconhecer a tese defensiva, entendo que a preliminar não merece prosperar.

Ao contrário do que aponta o recorrente, a meu ver, a denúncia perfaz todos os requisitos constantes do art. 41 do Códio de Processo Penal, tendo em vista que o órgão ministerial expôs, de maneira clara e precisa, o fato imputado ao denunciado, de modo a possibilitá-lhe o exercício pleno no contraditório e da ampla defesa.

Destaco, ainda, que os fatos narrados na denúncia foram embasados no inquérito policial acostado aos autos, de modo que não persiste a alegação do recorrente de que não há circunstância que o relacione à autoria delitiva.

Além disso, a superveniência da decisão de pronúncia prejudica a tese de inépcia, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FATICO-PROBATÓRIA. INVIABILIADE. EXCESSO DE LINGUAGUEM NA PRONÚNCIA. INEVIDÊNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE CINCO ANOS. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que a superveniência da decisão de pronúncia prejudica a análise da tese de inépcia da denúncia. (STJ; HC 626.173; Proc. 2020/0299397-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 10/08/2021; DJE 16/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO DOLOSO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVO TORPE. TESE SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PERDA DE OBJETO. FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a superveniência da decisão de pronúncia prejudica a análise da tese de inépcia da denúncia, pois: "Entender de modo contrário importa em infringir, em última ratio, o acervo fático erigido sob o crivo do contraditório, o que não é possível na via eleita. Como cediço, a pronúncia, embora não decida o mérito da persecução, contém juízo de confirmação da pretensão punitiva, com muito maior gravidade do que meros indícios de autoria e materialidade exigidos na denúncia. " (RHC 63.772/SP, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 25/10/2016). (...). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 120.591; Proc. 2019/0343509-9; BA; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020)

Pelas razões expostas,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O recorrente alega, ainda, que a r. Decisão atacada carece de fundamentação, alegando que o Juízo que proferiu a decisão de pronúncia não expôs os fundamentos factuais e jurídicos que formaram o seu convencimento acerca da autoria delitiva, e, ainda, que as teses defensivas acerca do afastamento das qualificadoras não foram devidamente apreciadas pelo magistrado sentenciante.

Adianto, desde já, que
não assiste razão
à Defesa
.

Como cediço, a fundamentação é um dos elementos componentes das decisões judiciais, consagrando, no processo penal, o princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada, fonte democrática e pilar de legitimação e controle dos atos emanados do Poder Judiciário, sendo expressão intrínseca e essencial do Estado Democrático de Direito.

Diante disso, é necessário ponderar que

a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte.

No caso, é evidente a
inexistência de
nulidade
, porquanto foram analisadas pelo Juízo da Pronúncia, mesmo que de maneira sucinta, as teses relevantes trazidas pelas partes, sendo possível, após simples leitura da Decisão vergastada, reconhecer as razões de decidir do Magistrado.

Ademais, pontuo que, diferentemente do que fora alegado pela Defesa, o Juízo
a quo
, no decorrer de sua Decisão, indicou as provas que o convenceram acerca da autoria delitiva, bem como das qualificadoras apontadas na inicial acusatória.

Outrossim, a respeito da matéria de nulidades, a lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade, caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso, pois, com a devida vênia, o recorrente se limitou a alegar que a Decisão atacada carece de motivação, sem demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo acusado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
rejeito a
pre
liminar.

VOTO (MÉRITO):

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto
ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 4080317, vol. 02, pp. 77/79), por meio da qual fora pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Extrai-se da Denúncia (Id. 4080317, vol. 01, pp. 03-07) que, no dia 17/4/2008, aproximadamente às 17h30, ria Rua Aimorés, Bairro Vila Rica, Município de Cariacica, o recorrente, na companhia de Giovane de Oliveira, já falecido, agindo com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima
EDGAR VITOR VIANA DA SILVA
, causando-lhe os ferimentos, os quais foram a causa de sua morte.

Consta que, no dia dos fatos, o Denunciado, utilizando-se de motocicleta, aproximou-se da vítima, que estava próxima à sua residência, e efetuou disparos de arma de fogo contra ela, que morreu no local.

De acordo com a peça acusatória, o crime teria sido praticado por motivo torpe, tendo em vista existir uma disputa no contexto do tráfico de drogas entre o réu e a vítima.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 4080317, (vol. 02, pp. 77/79), o acusado fora pronunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão para que ocorra a impronúncia ou a absolvição do acusado, por ausência de indícios de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras descritas nos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva, a
materialidade
do delito encontra-se comprovada

pelo laudo de exame cadavérico e pelo laudo de local do crime (Id. 4080317, vol. 01, pp. 85-112).

Com relação aos
indícios de autoria
, tem-se que a decisão recorrida fundamentou-se unicamente em depoimentos colhidos na fase de investigação, que, no entanto, não foram ratificados em juízo.

Com efeito, é importante ressaltar que o réu não foi identificado logo após a ocorrência do crime, mas sim após realização de prévias diligências investigativas.

Destarte, no dia do crime, agentes da polícia civil colheram informações com a companheira da vítima, de nome Kátia da Silva Rangel, que teria informado que “ficou sabendo” que as pessoas de “Chuck” e Giovane provavelmente mataram Edgar.

Por sua vez, a mãe da vítima, Santa Viana, prestou depoimento à autoridade policial (vol 01, pp. 55/57), oportunidade em que declarou que
“veio a tomar conhecimento de que a pessoa de alcunha ‘Polaco’, morador de Padre Gabriel e um outro de cor escura, não sabendo seu nome, teriam saído do Bairro Padre Gabriel (...) e que matariam qualquer um para poder pegar o movimento de droga”
. Nada obstante, negou conhecer a pessoa de alcunha “Polaco”. No mesmo depoimento, também disse que “
também ouviu comentários de que Thiock (dizem que tem uma aranha na perna) e Geovane de Padre Gabriel estariam envolvidos na morte de seu filho”
. Do mesmo modo, afirmou não conhecer tais pessoas.

No dia 18 de junho de 2008, dois meses após os fatos, Kátia compareceu à Delegacia de Polícia e declarou que saiu com a vítima no dia 17 de abril daquele ano com destino a Vila Rica.

Lá chegando, Edgar partiu para uma direção enquanto Kátia ficou conversando com suas amigas, momento em que viu dois homens em uma moto Titan azul passarem por ela. Declarou, ainda, que olhou fixamente para os elementos, um branco de olhos claros e outro de cor escura. Logo após, um amigo apareceu e disse que Edgar havia sido morto por dois homens em uma motocicleta azul.
Naquela oportunidade, Kátia foi submetida ao procedimento de reconhecimento de pessoas e identificou o ora recorrente como sendo a pessoa que pilotava a moto
(vol. 01, pp. 75/77).

Tem-se, portanto, que o réu foi identificado a partir de procedimento de reconhecimento de pessoas por uma testemunha que não presenciou diretamente os fatos.

É digno de nota ressaltar que Kátia prestou depoimento em juízo e não confirmou de forma categórica a participação do réu no crime (vol. 01, p. 253). Ao contrário, declarou que “não ouviu comentários no bairro da pessoa do acusado ARNON”.

Por sua vez, a mãe da vítima, Santa Viana, negou a versão apresentada na esfera policial, negando que tivesse prestado o teor das declarações redigidas em termo de depoimento pela autoridade policial. Vejamos:

“
Que
não se recorda de ter prestado depoimento a respeito da morte de seu filho EDGAR
; (...) que a Defensoria Pública soube da morte da vítima por telefone; que a depoente foi até ao local; que no local não teve informações; que posteriormente é que obteve informação de que foi a polícia que teria matado seu filho;
que nega ter dito na delegacia que tinha ouvido comentários de que os autores teriam sido CHUCK e GEOVANI
; que a depoente não leu o depoimento na delegacia;
que nega ter dito na delegacia que ouviu que a pessoa de alcunha POLACO e um outro, estariam rodando pelos bairros para tomar a boca de fumo; que a declarante não sabe sobre o depoimento da KATIA
;
que a declarante não leu o depoimento na delegacia, mas está certo de que disse na delegacia de que quem matou a vítima EDGAR foi a polícia
; que inclusive relatou os policiais andavam com uma fotografia da vítima, para matá-lo; que inclusive como a vítima tinha tatuagens, os policiais pediam para a vítima mostrar seu corpo; que faziam isso para identificá-lo, quando abordavam pessoas que pareciam com ele; (...)
que a declarante não conhece e nem reconhece o acusado; que questionado constar a sua assinatura, no auto de reconhecimento de pessoas de folhas 38/39, a declarante esclarece que a po
lícia
fez a declarante assinar vários documentos
, e que inclusive atualmente a declarante responde nesta vara por três homicídios, e que chegou a assinar mandado de prisão, sem saber o que estava assinando; que a declarante não conhece a pessoa retratada na fotografia a folha 40; que questionado em relação ao ano que teriam ocorrido os processos em que a declarante responde, a declarante esclarece que foram fatos datados de 2013 (...)”.

Em juízo, a testemunha Delza Bandeira, negou saber que o réu tem o apelido de “Chuck”:

“
Q
ue conhece o acusado há 20 anos; Que conheceu o acusado do bairro Padre Gabriel; Que o acusado, quando criança, brincava na rua da depoente; Que o acusado cresceu no bairro Padre Gabriel; Que durante esses 20 anos em que a depoente reside no bairro, nunca ouviu dizer que o acusado fosse uma pessoa temida ou que tivesse envolvimento com crimes; Que nunca viu o acusado armado no bairro; Que tomou conhecimento dos fatos através da genitora do acusado; Que nunca ouviu em outra ocasião nada referente ao crime que se apura;
Que nunca ouviu dizer que o acusado tivesse apelido de
”
Chuck", embora saiba que ele tem apelido de "Nono"
; Que pelo que sabe no bairro Padre Gabriel, existiam duas pessoas com apelido de "Chuck", mas a depoente não os vê mais”.

Por sua vez, o policial João Roberto Balbino Muller (vol. 02, p. 347), ao prestar depoimento na audiência de instrução e julgamento, disse não se recordar dos fatos:

“
Que o depoente ainda atua no plantão da DHPP, no qual é lotado desde 2001, atendendo todos os municípios da Grande Vitória; que só ontem, foram oito ocorrências;
que portanto em razão do tempo, desde o RILC de folhas 07/10, e do grande número de ocorrências, o declarante nada se recorda sobre este fato, que entretanto confirma ter confeccionado o relatório
; que em razão de atuar em toda a grande vitória, o declarante acaba por não conhecer os criminosos mais atuantes em cada um dos municípios”

Da análise de todo acervo probatório produzido, tem-se que a única circunstância que insere o réu na dinâmica criminosa seria o Auto de Reconhecimento de Pessoa realizado pela namorada da vítima na esfera policial. Trata-se, todavia, de testemunha indireta, que não presenciou o crime.

As provas colhidas ao crivo do contraditório, ademais, não demonstraram, ao menos por indícios, que o réu teria supostamente praticado o crime. Nesse sentido, a mãe da vítima, além de não conhecer o réu, negou a versão apresentada na esfera policial. A companheira de Edgar não confirmou em juízo, de forma categórica, que teria reconhecido Arnon como autor do delito. O policial civil que auxiliou na investigação também não demonstrou conhecimento do caso. Destarte, sequer há elemento probatório nos autos que identifique ter réu o apelido de “Chuck”, uma das pessoas que supostamente matou a vítima.

Registre-se, por derradeiro, que não há testemunha ocular que tenha presenciado os fatos. Conclui-se, portanto, que a imputação da autoria delitiva indicada na esfera inquisitorial não foi corroborada em juízo.

Ora, pelo material probatório apresentado, portanto, não ficou demonstrada a existência de indícios de autoria do fato descrito na denúncia, razão pela qual a impronúncia é medida que se impõe.

É esse, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplicado, inclusive, por este Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE POLICIAL E TESTEMUNHAS INDIRETAS. ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO INDIRETO DOS POLICIAIS. HEARSAY TESTIMONY. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.

(...)

3. Assim, em que pese o acórdão impugnado confirmar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato.

4. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos,
como no presente caso. Dessa forma, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

5. A impronúncia do paciente é medida que se impõe, tendo em vista que, desconsiderando o depoimento colhido ainda na fase investigativa, o qual não foi confirmado em juízo, as únicas provas produzidas em juízo dizem respeito ao depoimento indireto dos policiais.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 764.518/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL OU INDIRETA (OUVIR DIZER). NECESSIDADE DE IMPRONÚNCIA. CONHECER E DAR PROVIMENTO. (...)
cumpre observar que a pronúncia não pode se basear unicamente na prova inquisitorial,
eis que É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial ( AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). Além disso, pacificou-se no Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
"não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular"
( REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017). 3.
Interessante apontar que não há testemunha ocular do crime, ou provas materiais indenes de dúvidas, como arma do crime, gravação de câmera, etc
. Em contrapartida, as diversas testemunhas ouvidas relataram fatos ocorridos anteriormente ao homicídio ou que encontraram o corpo do réu caído na rua, bem como relatos de ouvir dizer. 4. Merece acolhida os argumentos da defesa no sentido de que a pronúncia baseou-se exclusivamente em prova inquisitorial e testemunhos indiretos, amoldando-se a situação dos fatos à hipótese do art. 414 do Código de Processo Penal, pois não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - RSE: 00018321320138080035, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 04/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021).

Nesse sentido, entendo que a acusação não reuniu elementos mínimos que indiquem a autoria por parte do acusado aptos a levar a questão ao Tribunal do Júri, razão pela qual a impronúncia é a solução a ser tomada neste caso concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão impugnada, despronunciar o réu das sanções a ele cominadas.

É
como voto.